Tribunal: TJSP
Processo: 1036943-21.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036943-21.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ADRIANO SUKADOLNICK LEANDRO, é embargada KAREN SCAGLIARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036943-21.2018.8.26.0114/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1036943-21.2018.8.26.0114/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Adriano Sukadolnick Leandro
Embargado: Karen Scagliarini
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1036943-21.2018.8.26.0114
Juiz(íza) Prolator(a): Fábio Henrique Prado de Toledo
VOTO no 14272
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cobrança - Mancomunhão –
Despesas de imóveis em comum – Ausente interesse processual -
Apontamento de erro e omissão – Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação, contra
o acórdão de fls. 1019/1023, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação do autor.
Aduz a parte autora, ora embargante, que houve erro e
omissão no acórdão, quanto: i) ao objeto da ação, que seria a obrigação da
embargada de concorrer, proporcionalmente, com as despesas e obrigações
propter rem decorrentes dos imóveis em comum; e ii) à jurisprudência citada, que
não se adequa ao caso. Requer o prequestionamento da matéria e que os
presentes embargos sejam recebidos com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Em que pesem os argumentos da parte autora, não
estão caracterizados os erros e omissões citados.
Deveras, ficou claro o objeto da demanda, uma vez
estabelecido que “a partilha dos bens, as benfeitorias e as despesas tidas com
sua conservação são matéria a ser discutida na ação de partilha” (fls. 1021), no
que se incluem as despesas propter rem citadas no embargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036943-21.2018.8.26.0114/50000 - 3
Além disso, ressalta o próprio embargante o “dever de
concorrer a Embargada, proporcionalmente, com as despesas” (fls. 05),
justificando ele mesmo a necessidade de prévia partilha, para averiguar o
quinhão que cabe a cada parte.
Ressalte-se que a jurisprudência citada no Acórdão
embargado demonstra que não se aplicam ao caso as regras do condomínio, em
que é possível o ajuizamento de ação para divisão de frutos e despesas entre as
partes, mas sim de mancomunhão, em que essas questões devem ser definidas
na partilha, que ainda não foi finalizada.
Assim, “não há risco de prejuízo às partes, uma vez
que a matéria, qual seja, a indenização pelas despesas e pelo uso exclusivo dos
bens imóveis por uma das partes, deverá ser discutida na partilha, inclusive para
evitar a existência de decisões conflitantes” (fls. 1022).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DIVÓRCIO DECRETADO,
COM TRÂNSITO EM JULGADO
PARTILHA - LIQUIDAÇÃO POR
ARTIGOS DECISÃO FINAL DO INCIDENTE DIVERGÊNCIAS NOS
VALORES APRESENTADOS. Recurso em face da decisão que,
julgando o incidente de liquidação por artigos, após identificar a forma
da partilha de bens do casal, encontrou valores a serem pagos no
acerto Insurgência do cônjuge varão quanto a saldo de valores de
imóvel que, antes compunha o monte partível, foi objeto de alienação
judicial para pagamento de dívida condominial
Impossibilidade de
adoção do valor do bem constante à época da sentença do divórcio,
cuja monta apenas norteou a fração cabível a cada cônjuge,
considerando a sub-rogação a recair sobre parte do valor destinado à
compra, de propriedade exclusiva do cônjuge varão Inexistência de
preclusão, sendo a decisão recorrida que julgou finalmente o mérito da
liquidação de sentença, no que tange aos valores impugnados nesta
sede - Fato superveniente, acerca da arrematação judicial para
pagamento de dívidas, a ensejar a partilha sobre o saldo/valor da venda
Valores relativos às despesas propter rem sobre imóvel ̧
quitadas pelos cônjuges, devem compor a conta da partilha,
excluindo-se aquelas havidas após a arrematação do bem em ação de
cobrança de condomínio, como definido antes na decisão que partilhou
os bens Bens em mancomunhão até finalização da partilha Juros de
mora que devem incidir apenas a partir da decisão que definiu a partilha
e identificou as dívidas comuns, tornando certas e líquidas as montas
respectivas, ainda que o cálculo tenha sido homologado posteriormente
Impossibilidade de adoção de termo a quo em período anterior, ante a
falta de previsão em sentença do divórcio, ou qualquer outra decisão
judicial ou ato de constituição em mora, ao encontro do disposto no
artigo 397 do CC Análise da aplicação de juros moratórios na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036943-21.2018.8.26.0114/50000 - 4
liquidação de sentença, sem ofender a coisa julgada, já que se trata de
matéria de ordem pública Encargos moratórios a serem pagos, por
um cônjuge ao outro, quanto às dívidas em comum, excluindo-se o
saldo do imóvel que servia de residência da entidade familiar, uma vez
que, sobre tal, é a instituição financeira depositante que paga tais
encargos, como entende a jurisprudência
Embora havendo
sucumbência recíproca, e pela litigiosidade havida no incidente, de rigor
a fixação de verba honorária sucumbencial aos patronos das partes, em
R$ 5.000,00 para cada um deles. Recurso parcialmente provido” [grifo
nosso]
(Agravo
de
Instrumento
n.
2191489-39.2016.8.26.0000,
Relator(a): Costa Netto, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 30/01/2018, Data de
publicação: 01/02/2018).
Assim, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
A parte embargante está inconformada com a parte do
acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que extrapola os
limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
No mais, reitero que “para fins de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036943-21.2018.8.26.0114/50000 - 5
consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes,
objeto do presente recurso”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora